Tribunal: TCU
Processo: 046.604/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Bartolomeu Mendes Melo contra o Acórdão 1643/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 146, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito os subitens 9.2.1 e 9.2.4 do acórdão recorrido em relação ao interessado Bartolomeu Mendes Melo; 9.2. receber como mera petição os embargos de declaração opostos por Bartolomeu Mendes Melo contra o Acórdão 6907/2021-TCU-Segunda Câmara , que não conheceu do pedido de reexame intempestivo interposto por Sebastião Freitas Dias; 9.3. dar ciência desta decisão ao Tribunal Regional Federal da 5a Região e ao recorrente.